Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-21.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS. IMPUTAÇÃO DE AUTORIA A TERCEIRO. DESCRIÇÃO INCOMPATÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CONSONANTE COM DEMAIS PROVAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE. AUSÊNCIA DE ÁLIBI. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Compete ao Juízo da Execução a análise de pedido de gratuidade de justiça.

2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial valor probante, principalmente quando sua narrativa é coerente e está em consonância com as demais provas produzidas nos autos.

3. Não se sustenta a imputação da autoria do crime a terceiro incompatível com a descrição fornecida pela vítima.

4. A mera negativa do réu quanto à pratica do crime, desacompanhada de álibi, não é capaz de afastar as demais provas produzidas nos autos.

5. Recurso desprovido.